Tribunal: TJMT
Processo: 1019100-09.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019100-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO LOPES FERREIRA - CPF: 550.445.301-15 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARANATINGA MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DIOCLECIO MARQUES DE MOURA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – 1.
PRELIMINAR
– EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – TESES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR – IDENTIDADE DA MATÉRIA – 2.
MÉRITO
– NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE FORAGIDO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO –
PRINCÍPIO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
– 3. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 4.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE EXTINTO E NA PARTE REMANESCENTE, ORDEM DENEGADA.

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção da ação mandamental em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias. Na espécie, tem-se por acertada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, em razão da gravidade concreta e da garantia da instrução processual, restando, portanto, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

2. Um dos princípios pilares do ordenamento jurídico é o da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, motivo pelo qual não é lícito à parte argumentar em favor do reconhecimento de um vício para obter benefício ilícito, que, na hipótese, é o de

o paciente continuar se furtando ao cumprimento da prisão preventiva, sob pena de violação ao princípio de que ninguém pode ser beneficiar da própria torpeza (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
).

3.
O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade.
Na espécie, impõe-se registrar que o processo é complexo, o paciente está foragido; e, em momento algum, foi demonstrada a desídia do Judiciário ou de pedidos protelatórios do Ministério Público com relação ao trâmite processual, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo.

4.
Habeas Corpus
parcialmente extinto. E, na parte remanescente, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Antônio Roberto Lopes Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente responde à Ação Penal n. 0002671-17.2019.8.11.0044, em trâmite na referida unidade judiciária, acusado da prática dos delitos capitulados no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal; bem assim no art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003, em concurso material de delitos.

Alega o impetrante que, após praticar o fato delitivo, o paciente apresentou-se espontaneamente à Delegacia de Polícia Judiciária de Canarana-MT, oportunidade em que teria esclarecido os fatos ao delegado de polícia, sendo liberado na sequência. Contudo, posteriormente, teve a prisão temporária decretada, permanecendo preso até o dia 5 de novembro de 2019.

Sustenta que dias após o término da prisão temporária, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, sob a alegação que
ele estaria
ameaçando os familiares da vítima, pedido esse que foi deferido
pela juízo
de primeiro grau; todavia, tal fato não procede, haja vista que, após o fim da prisão temporária, ele teria passado a residir na cidade de Ribeirão Cascalheira-MT.

Aduz que o paciente constituiu advogado; apresentou defesa preliminar; e arrolou testemunhas, tendo o defensor participado de todos os atos processuais; destacando, ademais, que tendo sido designada audiência para oitiva de testemunha para dia 19 de outubro de 2021, foi postulada a realização do interrogatório virtual do acusado; contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo da primeira instância, ao argumento de que réu foragido não poderia assistir ou participar da audiência, nem mesmo ser interrogado, sem que antes seja cumprida a respectiva ordem de prisão, situação que configura nulidade processual, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assevera que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o mandado de prisão foi expedido há mais de oito meses, e ainda não foi concluída a instrução processual.

Sustenta que, no caso em tela, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; acrescentando, outrossim, que o paciente é pessoa idônea, primário, tem residência fixa e trabalho lícito, motivo pelo qual a sua custódia cautelar não se justifica.

Com essas considerações, requereu, liminarmente: a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura; e, no mérito, a confirmação da liminar com a imposição, se for o caso, de medidas cautelares diversas da prisão; bem como a anulação da audiência de continuação, determinando-se a realização de nova solenidade e oportunizado o interrogatório do paciente.

O pedido de urgência foi indeferido pelo substituto legal Desembargador Pedro Sakamoto, por intermédio das razões encontradiças no ID 106723960. Solicitadas as informações de estilo, o juízo da instância primeva encaminhou o expediente que se vê no ID 107993987, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer encontradiço no ID
109776489
, manifestou-se no seguinte sentido:
“a presente ação constitucional em parte seja extinta sem resolução de mérito, e quanto ao remanescente, pela denegação da ordem constitucional.”

É o relatório. Inclua-se o presente processo pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR deduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção parcial deste processo por reiteração de pedidos.

Tem razão
o
parecerista

deste processo, porque, não resta a menor dúvida, que os pedidos visando à revogação da prisão preventiva do paciente diante da ausência de requisitos para sua decretação; como também à aplicação de medidas cautelares alternativas, em verdade, se tratam de reiteração daqueles [pedidos] que foram analisados por este órgão fracionário, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1013778-08.2021.8.11.0000, na sessão realizada no dia 1º de setembro deste ano, cuja ordem foi denegada.

A propósito, aquele julgamento ficou assim ementado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAREM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DO MODUS OPERANDI ADOTADO PELO PACIENTE E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, devendo ser mantida sua prisão provisória, por estar configurado, na hipótese: o fumus
comissi
delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do acusado, evidenciada no modus operandi do crime, bem como para conveniência da instrução criminal, diante do temor relatado pelos familiares da vítima que teriam sido ameaçados pelo paciente.

2. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente dois requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Sendo assim, embora o impetrante repise os argumentos de que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; acrescentando que o paciente é pessoa idônea, tem residência fixa e trabalho lícito, motivo pelo qual entende que a sua custódia cautelar não se justifica, faz-se necessário registrar, mais uma vez, que a decisão que a decretou foi devidamente fundamentada, n
a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo acusado, somada à conveniência da instrução criminal.

Por conta disso, impende-se reconhecer que, em relação aos pleitos acima mencionados, a vertente ação constitucional é reiteração dos pedidos anteriormente examinados no
habeas corpus
acima citado, sobretudo porque não houve inovação fática a demonstrar a desnecessidade da prisão cautelar do paciente, que continua foragido, daí por que essas teses não podem apreciadas.

Destarte, acolho a preliminar.

MÉRITO

Conforme consta do relatório, o impetrante pleiteia a declaração de nulidade da audiência de continuação da instrução realizada no dia 21 de outubro deste ano, sob o argumento de que foi indeferido o direito de o paciente ser interrogado por meio de videoconferência, naquela assentada.

No entanto, a referida pretensão não merece acolhimento, pois o paciente está foragido desde o dia 6 de novembro de 2019; e, em tais condições, não lhe é permitido participar de qualquer ato processual sem que antes seja cumprida a ordem de prisão, tal como entendeu recentemente o Superior Tribunal de Justiça no acórdão a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. NULIDADE. PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. RÉU FORAGIDO. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. PRINCÍPIO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O exercício do jus puniendi por parte do Estado deve ser pautado pela observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. O direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências.
Entretanto, não se trata de um direito absoluto, sendo legítima a restrição, quando houver fundado motivo
.

3.
Neste caso, a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, busca-se, em verdade, permitir que o réu - cuja prisão preventiva foi decretada em junho de 2020 e ainda está pendente de cumprimento - permaneça foragido e, ainda assim, participe da audiência, o que viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídico-processuais e traduz violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
).

4. Recurso ordinário não
provido.(
RHC 148.983/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/
2021,DJe
16/08/2021)
Destacamos

Vê-se, pois, que a possibilidade de realização de audiência sem a presença do acusado não é estranha ao Superior Tribunal de Justiça, que tem firme entendimento no sentido de que o direito de se fazer presente aos atos processuais não é indisponível e irrenunciável, de modo que o não comparecimento do paciente na audiência de oitiva de testemunhas não enseja, por si só, declaração de nulidade do ato, sendo necessária a arguição no momento oportuno e a comprovação do prejuízo, em consonância com o aforismo
pas
de
nullite

sans

grief
.

Ressalte-se, além disso, que o vício alegado pelo impetrante oculta a real intenção de permitir que o paciente continue a se esquivar do cumprimento da prisão preventiva decretada em seu desfavor. Logo, fica evidente que a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, busca-se, em verdade, permitir que ele permaneça foragido; e, ainda assim, participe de audiência...

Como se sabe, um dos principais pilares do ordenamento jurídico é o da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, daí por que não é lícito à parte argumentar em favor do reconhecimento de um vício para obter benefício ilícito; que, no caso destes autos, é o de o paciente continuar se furtando ao cumprimento da prisão preventiva, sob pena de violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
).

Noutro viés, impõe-se ressaltar que a alegação de excesso de prazo para encerrar a instrução processual, igualmente, não merece prosperar, sobretudo porque o próprio paciente prejudica o trâmite processual quando permanece foragido, posto que, com essa atitude, inviabiliza o cumprimento dos atos processuais. Ademais, não ficou demonstrado, nestes autos, que o prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do acusado, fatos, esses, devidamente comprovados pelas informações do juízo de primeiro grau; bem como pela análise do processo originário constante no sistema informatizado deste Tribunal.

Além do mais, deve ser consignado que o caso em debate é complexo, tendo em vista a pluralidade de delitos e a natureza deles – homicídio e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido

–
, circunstâncias que exigem a realização de inúmeros atos processuais que, por certo, contribuem para a demora no desfecho da instrução processual.

Ainda nessa senda, impende-se ressaltar que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, motivo pelo qual o excesso de prazo para a formação da culpa há de ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Com efeito, sobre este tema, eis o posicionamento Superior Tribunal de Justiça:

[
...]
IV - Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo parcialmente extinto o presente

processo
.
E, na parte remanescente, tenho por improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Antônio Roberto Lopes Ferreira
; por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021